Tribunal: STF
Processo: ARE 1424774
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE REGULAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA – TRIBUTO INSTITUÍDO EM FAVOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA DO PARANÁ (AGEPAR) – AUSÊNCIA DE ALARGAMENTO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA TAXA POR ATO INFRALEGAL – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA OBSERVADO – ENTIDADE QUE DISPÓE DE ORGÃOS E ESTRUTURA PARA A PRÁTICA DE ATOS FISCALIZATÓRIOS - PODER DE POLÍCIA EFETIVAMENTE EXERCIDO PELA AGÊNCIA REGULADORA – COMPETÊNCIA PARA REGULAR E FISCALIZAR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – SERVIÇO DE TITULARIDADE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DO PARANÁ (DER/PR) – DESNECESSIDADE DE CELEBRAÇAO DE CONVÊNIO PARA A DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA QUANDO O SERVIÇO PÚBLICO FOR DE TITULARIDADE DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, § 1º, DO REGULAMENTO DA AGEPAR, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL N. 7.765/2017 - EXAÇÃO CALCULADA COM BASE NA RECEITA OPERACIONAL BRUTA DA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A BASE DE CÁLCULO E O CUSTO EFETIVO DA ATIVIDADE ESTATAL – DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR COBRADO EM FACE DA CONTRIBUINTE - ILEGALIDADE VERIFICADA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 6211/AP, ADI 5374 E MC-AGR/PA, ADI 5512/RJ) – EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO AFASTADA - DESNECESSIDADE DE ARGUIÇÃO DE INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO PLENÁRIO DO PRETÓRIO EXCELSO SOBRE A MATÉRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 107). 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos parcialmente para sanar erro material, sem efeitos infringentes:



    “(...) acolher parcialmente os embargos de declaração, sem caráter infringente, nos termos do voto do relator” (fl. 12, e-doc. 139).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, os arts. 84 e 97, o § 2º e o inc. II do art. 145 e os incs. I e II do art. 150 da Constituição da República, e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 160). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reformando-se o acórdão recorrido para que seja reconhecida a contrariedade ao disposto no art. 97, da CF, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que ali seja determinada a instauração de incidente de inconstitucionalidade; na hipótese desta Corte Constitucional decidir pela possibilidade da apreciação direta do mérito do recurso, que seja reformado o acórdão recorrido, a fim de serem afastadas as contrariedades apontadas aos artigos 145, II e §2º, da CF e art. 150, IV, da CF; art. 5º, II, 84 e 150, I, da CF (estes relativamente ao princípio da legalidade tributária), posto ser constitucional a base de cálculo utilizada para a cobrança da taxa de regulação de serviços públicos delegados de infraestrutura, tal como cobrada pela AGEPAR” (fl. 22, e-doc. 160).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 166).



    A agravante sustenta que “a matéria suscitada nas razões de recurso extraordinário não demanda a análise de lei local e também dispensa o reexame do material fático-probatório dos autos” (fl. 2, e-doc. 186). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “A controvérsia estabelecida no recurso diz respeito, em suma, à ilegalidade ou não da taxa de regulação de serviços públicos delegados de infraestrutura instituída pelo Estado do Paraná em favor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná (AGEPAR). 



    Sobre a referida exação, os artigos 34 e 35 da Lei Complementar Estadual nº 94/2002 dispõem o seguinte: (...)



    Por sua vez, o Decreto Estadual n. 7.765/2017, editado para regulamentar a Lei Complementar n. 94/2002, não modificou a hipótese de incidência da taxa de regulação, conforme se extrai de seus artigos 2º, incisos II e VII, e 66, caput: (...)



    Nota-se que o Poder Executivo Estadual, ao editar o Decreto n. 7.765/2017, limitou-se a regulamentar a Lei Complementar n. 94/2002, em observância ao contido no artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal. Assim, mostra-se completamente descabida a alegação da apelante no sentido de que houve o alargamento da hipótese de incidência da exação por meio de ato infralegal. (...)



    O Código Tributário Nacional estabelece os seguintes critérios para a instituição de taxas: (...) Existem documentos disponíveis no sítio eletrônico da AGEPAR que atestam a efetiva regulação do serviço de transporte intermunicipal de passageiros prestado pela recorrente, tais como as Resoluções n. 005/2015 e n. 002/2016, entre outros atos normativos. Dessa forma, havendo exercício regular do poder de polícia, é devido o pagamento da taxa em favor da autarquia. 



    (...) A aplicação de uma alíquota de 0,5% (meio por cento) sobre a receita operacional bruta, em que pese não pareça significativa em uma primeira análise, pode gerar graves distorções. Isso porque, a depender do vulto das receitas auferidas pelo contribuinte em certo período, o valor da taxa pode variar significativamente, distanciando-se do custo efetivo do serviço público, em flagrante desrespeito ao princípio da proporcionalidade. 



    Ademais, ao variar em função de circunstâncias que não estão ligadas diretamente ao custo da atividade estatal, a exação, apesar de ostentar o nome legal de taxa, caracteriza-se como verdadeiro imposto, o que é expressamente vedado pela Constituição Federal (artigo 145, § 2º). Na mesma linha de raciocínio, a cobrança de taxa em valor que não reflete o custo do serviço resulta na utilização da referida espécie tributária com efeito de confisco, o que, igualmente, contraria os preceitos da Carta Constitucional (artigo 150, inciso IV). (...)



    Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria e tendo em vista que a base de cálculo estabelecida para a quantificação da taxa de regulação de serviços públicos delegados de infraestrutura não guarda relação com o custo efetivo da atividade desenvolvida pela Agência Reguladora, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da exação. 



    Ante a manifesta ilegalidade da base de cálculo prevista na lei que instituiu a taxa de regulação, cumpre ao Estado, oportunamente e pelo meio legal adequado, fixá-la em valor que corresponda ao custo efetivo da atividade desenvolvida pela AGEPAR.



    Cabe destacar, ainda, que a declaração de ilegalidade da taxa de regulação prevista no artigo 34 da Lei Complementar Estadual n. 94/2002 por este órgão fracionário não configura afronta à cláusula de reserva de plenário (artigo 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10, eis que a questão, como frisado anteriormente, já foi enfrentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em algumas oportunidades. Cuida-se, pois, de mero controle de legalidade em sede de mandado de segurança” (fls. 2-16, e-doc. 107).



    Este Supremo Tribunal Federal assentou que “a instituição de taxa sem razoável equivalência recíproca entre o valor exigido do contribuinte e o efetivo custo da atividade estatal referida acarreta grave violação dos princípios da proporcionalidade e da comutatividade”. Nesse sentido:



    “Ementa Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 33 e Anexo IV, item 1.9 e subitens, da Lei 15.838/2015, do Estado do Ceará. Arts. 38 e 44 e Anexo V, item 1.9 e subitens, do Decreto 31.859/2015, da mesma Unidade da Federação. Recurso administrativo como decorrência direta do direito de petição. Incidência da imunidade tributária (art. 5º, XXXIV, a, CF). Possibilidade de instituição de taxa referente à realização de perícias e diligências. Ausência de correlação razoável entre o valor da taxa e o custo do serviço público. Violação da referibilidade e do princípio da proporcionalidade. Pedido julgado parcialmente procedente. (...) 6. A taxa, embora tributo vinculado quanto ao fato gerador, não possui destinação vinculada. A Constituição da República determina a arrecadação de taxa com destinação vinculada apenas na hipótese do art. 98, § 2º. Precedente. 7. A instituição de taxa sem razoável equivalência recíproca entre o valor exigido do contribuinte e o efetivo custo da atividade estatal referida acarreta grave violação dos princípios da proporcionalidade e da comutatividade. 8. Tal como instituída, no caso, a taxa revela-se inconstitucional, pois o estabelecimento de um valor fixo para realização de perícias e diligências sem levar em consideração a complexidade, o lapso temporal para sua execução, os valores envolvidos na apuração do crédito fiscal e o custo efetivo do serviço público evidenciam a desproporcionalidade e desconexão da comutatividade ou referibilidade. 9. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente” (ADI n. 6.145, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 24.10.2022).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO E MINERÁRIO. TAXA. PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA E TRIBUTÁRIA. MINÉRIOS E RECURSOS MINERÁRIOS. MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. DEFESA DO SOLO E DOS RECURSOS NATURAIS. CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MINERAÇÃO. LEI 19.976/2011. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 20.414/2012. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. REGIME CONSTITUCIONAL DA MINERAÇÃO. FEDERALISMO PATRIMONIAL” (ADI n. 4.785, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 14.10.2022).



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO. LEI N. 20.437/2020, DO PARANÁ. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DA TOTALIDADE DO COMPLEXO NORMATIVO. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATOS DEVIDA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ. § 1º DO ART. 3º DA LEI N. 20.437/2020, DO PARANÁ. ALEGADA OFENSA AO INC. II DO ART. 145, INC. IV DO ART. 150 E INC LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EQUIVALÊNCIA RAZOÁVEL DO VALOR COBRADO COMO TAXA E DOS CUSTOS REFERENTES AO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE. (...) 3. É constitucional a Taxa de Registro de Contratos devida pelo exercício regular do poder de polícia ao DETRAN/PR, prevista no § 1º do art. 3º da Lei n. 20.437/2020, do Paraná, observada a equivalência razoável entre o valor exigido do contribuinte e os custos referentes ao exercício do poder de polícia. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida em parte, e, nessa parte, julgada improcedente” (ADI n. 6.737, de minha relatoria, Plenário, DJe 17.6.2021).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu que “a base de cálculo estabelecida para a quantificação da taxa de regulação de serviços públicos delegados de infraestrutura não guarda relação com o custo efetivo da atividade desenvolvida pela Agência Reguladora” (fl. 16, e-doc. 107).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Decreto-lei Nacional n. 4.657/1942, Leis Complementares estaduais ns. 94/2002 e 191/2015 e Decreto estadual n. 7.765/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AGEPAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 94/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. II - Para divergir-se do acórdão recorrido há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da reanálise da legislação infraconstitucional pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.231.039-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.4.2020).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.316.714-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “EMENTA: Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de controle e fiscalização do transporte de passageiros. Poder de polícia. Critérios da razoabilidade e da proporcionalidade entre o valor fixado para a taxa e o exercício do poder de polícia. Análise do acervo fático probatório dos autos. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 1. A taxa municipal devida em razão da vistoria do transporte escolar é calculada com base no porte do veículo e em sua natureza. Utilizam-se como parâmetro de equivalência entre o exercício do poder de polícia e sua remuneração os valores de tarifas e bandeiradas, o que é aceito pela Corte, conforme precedentes. 2. A análise acerca da proporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal de exercício do poder de polícia a que se refere o tributo, inclusive no que se refere à suficiência dos elementos para a aferição do exercício do poder polícia, depende do reexame da causa à luz legislação de regência (Leis nº 8.133/9 e 11.182/11 e o Decreto Municipal nº 15.938/08) providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.270.898-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.3.2021).



    6. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA: INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.343.530-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. (...) Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. (...) 2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF” (RE n. 1.317.366-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    7. Descabe cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência da legislação infraconstitucional com fundamento constitucional. Apenas se interpretou a legislação com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Neste sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.270.771-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora